Tribunal: TJDFT
Processo: 0712698-46.2024.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B, § 2o, da Lei 8.069/1990. A denúncia atribui ao recorrente, em comunhão de esforços com outros denunciados e um adolescente, tentativa de homicídio mediante facadas e agressões físicas, motivadas por ciúmes e conflitos interpessoais com a vítima e sua companheira, ex-companheira do réu. A decisão impugnada impronunciou os demais acusados e manteve a prisão preventiva do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes os indícios suficientes de autoria que autorizem a pronúncia do recorrente pelo crime de tentativa de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada por ausência de provas; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para delito da competência do juízo singular; (iv) verificar se há provas suficientes da corrupção de menor para autorizar a pronúncia pelo crime previsto no art. 244-B do ECA; (v) decidir sobre a possibilidade de revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, com base na comprovação da materialidade e existência de indícios suficientes de autoria ou participação, aplicando-se o princípio in dubio pro societate.
4. O conjunto probatório, especialmente os depoimentos da vítima e da companheira, evidencia a atuação do réu ao segurar e agredir a vítima enquanto o adolescente a esfaqueava, o que configura indício suficiente de autoria e de dolo direto.
5. A existência de quatro agressores contra uma única vítima, impossibilitando sua defesa, justifica a manutenção da qualificadora do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, devendo sua apreciação ser remetida ao Tribunal do Júri.
6. A tese de desclassificação da conduta deve ser rejeitada diante da presença de elementos que apontam para o dolo homicida, não se tratando de lesão corporal.
7. Os indícios de facilitação da corrupção do adolescente pelo recorrente, ao envolvê-lo diretamente na empreitada criminosa, autorizam a pronúncia pelo crime do art. 244-B, § 2o, do ECA, mormente porque o delito em questão possui natureza de crime formal, e, assim, para sua caracterização, basta que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade.
8. A prisão preventiva do recorrente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pela violência do ataque, não havendo elementos novos que justifiquem a revogação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sem necessidade de certeza.
2. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri quando fundada em elementos indiciários.
3. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrada a periculosidade do agente e a gravidade concreta do crime.